Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711654-52.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERMANO ARRAIS NOGUEIRA APELADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME D E S P A C H O Intime-se o apelante Germano Arrais Nogueira para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, conforme apontado pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 24035751, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 30 de março de 2021 13:51:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator